Tribunal: TJMT
Processo: 1035626-71.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035626-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 346.306.601-78 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELANTE), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL

APELADO(S):

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta por pessoa idosa, beneficiária da Previdência Social, que alegou ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária, destinados ao pagamento de serviço de seguro não contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, confirmando a tutela de urgência, e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00, de forma solidária entre os réus.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais a serem enfrentadas:

(i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.;

(
ii
) a existência de relação jurídica que justifique os descontos;

(
iii
) a configuração do dano moral;

(
iv
) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco foi rejeitada, pois restou configurada sua atuação direta na cadeia de consumo, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4. Não houve comprovação, pelos réus, da existência de vínculo contratual legítimo com o autor ou autorização para os descontos, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015.

5. Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, o que caracteriza falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O dano moral configura-se in
re

ipsa
, sendo presumido diante da ofensa à dignidade e segurança financeira da pessoa idosa, especialmente quando afetada verba de subsistência.

7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor indenizatório foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, contudo, a condenação solidária entre os recorrentes.

8. Inviável o conhecimento do pedido de restituição em forma simples formulado por um dos apelantes, por ausência de interesse recursal e por não constar tal determinação na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
s
parcialmente provido
s
, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1.
"A instituição financeira que realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário responde objetivamente pelos danos causados ao
consumidor, integrando a cadeia de consumo."

2.
"A ausência de prova da contratação de serviço justifica a declaração de inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço."

3.
"Descontos indevidos em conta de pessoa idosa, especialmente em verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, passível de indenização."

4.
"O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC,
arts
. 6º, III; 7º,
p.u
.; 14; 25, §1º; CPC/2015,
arts
. 373, inc. II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2063845/MS; TJSP, Apelação Cível 1001457-69.2022.8.26.0102; TJMT, N.U. 1044580-89.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por RICARDO PEREIRA DE LIMA.

A causa de pedir originária funda-se na alegação do autor de que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, no valor de R$ 35,80 e posteriormente R$ 39,90, referentes a serviços do "Clube de Seguros do Brasil" que afirma jamais ter contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A respeitável sentença recorrida assim decidiu:

Vistos etc.

RICARDO PEREIRA DE LIMA,
qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra
BANCO BRADESCO S/A
e
CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL,
também qualificados no processo.

O autor alega que é correntista do banco réuBanco Bradesco S/A, e que sem qualquer solicitação, a parte requerida Clube de Seguros do Brasil começou a descontar mensalmente de sua conta o importe de R$ 35,80.Alega que nunca realizou nenhum negócio com a parte demandada.Argui que os atos praticados pelos demandados são ilegais e lhe trouxe dissabores, razão pela qual pretende o ressarcimento pelos danos morais que lhe causou. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido da antecipação de tutela foi deferido (Id. 140035842).

Citado, o demandado Banco Bradesco S/A apresentou contestação (Id. 142021487). Em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva, a falta de interesse de agir e a conexão. No mérito, ratifica os termos das preliminares. Requer a improcedência do pedido inicial.

Citada, a demandada Clube de Seguros do Brasil apresentou defesa (Id. 169702983). Em sede de preliminar, argui a falta de interesse de agir. No mérito, aduz a existência de relação jurídica entre as partes e argui a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e sim no exercício regular de seu direito. Requer a improcedência do pedido inicial.

Tréplica (Id. 172796287).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 176717230).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ,
rel..
Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ,
REsp.
38.931-3-SP/93).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Passo às análises das preliminares vindicadas.

Concernente ao interesse de agir com o esgotamento da via administrativa, não há necessidade
da
parte autora findar administrativamente para possibilitar o seu ingresso em juízo, sob pena de violação do seu direito constitucional de acesso ao Judiciário, desse modo, rejeito a alegação da parte ré.

Atinente a ilegitimidade passiva do banco réu, também não merece prosperar, dado que o negócio jurídico entabulado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor ,
de modo que o fornecedor do produto colocado no mercado deve responder pelo risco predeterminado frente ao consumidor.

Além do mais,também é o caso de se aplicar a teoria da aparência pelo caso concreto,
isto é
quando o consumidor acredita que a parte requerida seja a responsável pelas obrigações contratuais, conforme o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendido com desconto mensal de R$ 59,90 a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na indenização moral. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência, com pedido subsidiário de devolução do indébito de forma simples. EXAME DOS RECURSOS:
Legitimidade passiva do Banco réu bem reconhecida. Configuração de falha na prestação do serviço bancário. Aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandados que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "
ex
vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Indébito que deve ser devolvido com a dobra ante o descaso dos réus, que mesmo alertados pela autora mantiveram ativa a cobrança. Autora que foi submetida a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável que comporta arbitramento em R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do arbitramento, "
ex
vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "
ex
vi" da Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001457-69.2022.8.26.0102; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot
; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023)

Indefiro a conexão do presente feito aos processos de n° 10356093520238110003 e 10356154220238110003, visto que as lides não envolvem as mesmas partes e muito menos a causa de pedir.

Portanto, refuto as preliminares arguidas.

No mérito. A parte autora ajuizou esta ação, aduzindo que possui vínculo correntista com o banco réu Banco Bradesco S/A apenas com o intuito de receber seu benefício salarial. Disse que, valendo-se de sua condição de vulnerabilidade, por ser pessoa idosa, a parte ré Clube de Seguros do Brasilcomeçou a proceder com descontos de R$ 37,00, sem qualquer autorização e sem fornecimento das informações necessárias.

Afirmou que, por conta disso, foi surpreendido com a existência de descontos mensais, e ao tentar buscar solução administrativa para a questão, foi informado que os descontos eram a título de serviços prestados pela instituição bancária.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, a título de diversos serviços bancários, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria ao Banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçada dos descontos efetuados, o que não ocorreu, ou seja, o réu não comprovou que o autor realizou a celebração de contrato de serviços extras, originador dos descontos efetuados.

Aliás, não se preocupou em colacionar a peça defensiva um documento sequer, relacionado às contratações questionadas.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária do autor.

Na hipótese, ficou comprovado que o Banco requerido efetuou descontos indevidos na conta do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de seus rendimentos/proventos de aposentadoria; isto é, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse diapasão, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte ré, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Já parte ré Clube de Seguros do Brasilafirma que houve sim a contratação dos seus serviços, a título de seguro prestamista e o Banco réu, em nada comprovou.

No caso concreto,
repiso que não foi comprovada a contratação
, porquanto não houve a apresentação de instrumento contratual que demonstre a relação jurídica entre as partes.

Eis as jurisprudências:

SEGURO. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação apenas da ré. Descontos em conta corrente da autora, referentes a suposto seguro, sem sua autorização e sem a contratação do serviço. Cobrança indevida. Ausência de provas da contratação. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Danos morais. Cabimento. Violação à liberdade de contratar, substrato da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Valor da indenização. Em casos análogos, a quantia é arbitrada em R$5.000,00 por esta Colenda Câmara. Dever de uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015). Indenização reduzida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004902-47.2021.8.26.0291; Relator (a): Alfredo
Attié
; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais. Contrato de seguro. SENTENÇA de procedência da ação. APELAÇÃO manejada pela requerida Banco Bradesco
S.A..
EXAME: Alegação da autora de que não contratou o seguro com a requerida ASPECIR Previdência, que efetuou descontos em conta bancária do autor sem autorização contratual. Legitimidade passiva do banco réu. Configuração. Falha na prestação de serviço bancário observada, conforme Súmula 479, do E. STJ. Relação de consumo. Reconhecimento. Inteligência do art. 17, do CDC. Parte requerida que
não se desincumbiu do ônus de provar, conforme o art. 373, II, do CPC, a contratação do seguro e a autorização para os descontos automáticos. Devolução do indébito de forma simples mantida, posto que não comprovada a licitude dos descontos. Dano moral. Configuração. Descontos indevidos em conta bancária que impediram a autora, pessoa idosa, de usufruir da integralidade do benefício. Aborrecimento que supera o mero dissabor cotidiano. Indenização por dano moral mantida em R$ 5.000,00, valor compatível com as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1044279-09.2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
31/01/2024
)

In
casu
, a parte demandada não comprovou os fatos alegados na contestação, não passando do campo da argumentação, uma vez que não trouxe documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a origem do contrato.

No que concerne ao valor do dano moral, o
quantum
deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da parte ofendida e da situação econômica da parte ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da parte ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Ressalta-se que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado da parte ofendida, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, considerando-se as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, a gravidade do dano, comportamentos da parte ofensora e da parte ofendida, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, mas que também de forma a assegurar o caráter pedagógico a que se propõe a condenação indenizatória.

Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente
esta
a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

No caso em comento, as circunstâncias do caso; a condição pessoal da parte ofensora e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária, que se revela adequado aos propósitos as quais a indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do requerente, bem como, representa sanção a parte demandada de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

No que se refere a repetição do indébito, percebe-se que foi acostado nos autos os extratos bancários, com descontos de parcelas onde demonstra que, de fato, foram deduzidos os valores citados, o que é de direito da parte autora a sua restituição na
forma simples
. Entretanto, deixo de apreciar o pedido dado que a parte ré procedeu com a devolução do importe (Id. 169704844).

Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratifico os termos da concessão da tutela antecipada. Declaro inexistentes os débitos da lide, objeto da inicial. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da parte demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação).
Considerando que a parte demandante decaiu em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condeno somente a parte requerida nos pagamentos das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC
. No entanto, visto que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade. Transitada em julgado, encaminhe ao

departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
(ID.
321232863
)
:

1.1
Concessão de efeito suspensivo;

1.2
Ilegitimidade passiva
;

1.3
Culpa exclusiva do consumidor
, r
egularidade dos débitos automáticos
e
a
usência de pressupostos da responsabilidade objetiva
;

1.4
Inexistência de danos morais
;

1.5 Restituição na forma simples
;

Por sua vez, o CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL sustenta
(ID.
321232866
)
:

2.1
Mero aborrecimento cotidiano
;

2.2
Desproporcionalidade do quantum indenizatório
;

2.3
Ausência de comprovação de danos morais
.

Em suma, a
mbos os recorrentes postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Os recursos foram interpostos tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (42107988)
e
Sentença (42107987)
– PJE 1º Grau)
e devidamente preparados
(
IDs
.
323146861 e 323146854
)
.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID.
321232869
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e
CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL

APELADO(S):

RICARDO PEREIRA DE LIMA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.1
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
de Banco Bradesco S/A

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de danos materiais e morais.

Pois bem. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1º, III e § 3º, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;*

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento.

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, diante da manifesta inadequação da via eleita.

1.2
Ilegitimidade passiva
de Banco Bradesco S/A

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por BANCO BRADESCO S.A. deve ser rejeitada.

A requerida sustenta que é ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui responsabilidade referente ao fato narrado na exordial.

Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato de seguro, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, mesmo que o banco não figure como seguradora formal, sua atuação, ao lado da seguradora, configura solidariedade na reparação de eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço, nos exatos termos do dispositivo legal.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

A teoria da aparência também se aplica ao caso, porquanto o consumidor, ao verificar descontos em sua conta bancária, naturalmente atribui ao banco a responsabilidade pela operação, criando-se legítima expectativa de que a instituição financeira responda pelos danos decorrentes de falhas no sistema.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por RICARDO PEREIRA DE LIMA.

Na origem, c
uida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por RICARDO PEREIRA DE LIMA contra BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, na qual o autor sustenta ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, referentes a serviços que jamais contratou.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexistentes os débitos, confirmando a tutela antecipada e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero intermediário na operação de débito automático, sem qualquer ingerência na relação contratual entre o autor e a empresa beneficiária dos valores.

Argumenta ainda pela culpa exclusiva do consumidor, regularidade dos débitos e ausência de pressupostos para responsabilização civil, negando a existência de danos morais indenizáveis.

O CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, por sua vez, limita-se a alegar que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar danos morais, sustentando a desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado e a ausência de comprovação efetiva dos alegados danos extrapatrimoniais.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, refutando as teses recursais e reafirmando a responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados.

Passo à análise das teses recursais.

Das razões recursais de BANCO BRADESCO S.A.

1.3
Culpa exclusiva do consumidor, regularidade dos débitos automáticos e ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva

Os apelantes alegam que os débitos foram regularmente autorizados pelo autor e que este poderia ter solicitado o cancelamento a qualquer momento pelos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira. Sustentam, assim, que haveria culpa exclusiva do consumidor, pois ele detinha meios para impedir a continuidade das cobranças.

Afirma-se, ainda, que os procedimentos adotados seguiram o padrão bancário ordinário, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Desse modo, concluem os apelantes pela ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados pelo autor, razão pela qual não haveria responsabilidade civil a ser reconhecida.

Pois bem.
O ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia aos réus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, não foi apresentado qualquer documento que comprove a efetiva contratação dos serviços pelo autor ou sua autorização expressa para os débitos automáticos.

Conforme documentos apresentados no feito (ID.
321232852
), o termo de aceite sequer foi assinado pelo consumidor.

A mera alegação de que a contratação teria ocorrido por meios remotos, sem a apresentação da gravação telefônica ou outro meio de prova idôneo, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações autorais, especialmente considerando a hipossuficiência técnica do consumidor na relação.

Com relação a
regularidade formal do procedimento
, a existência de
débito automático não afasta a ilicitude da cobrança quando ausente contratação válida que a justifique.

Os extratos bancários demonstram claramente a realização de descontos sistemáticos sem que os réus tenham logrado comprovar a existência de relação jurídica subjacente.

O fato de o sistema bancário disponibilizar meios para cancelamento de débitos automáticos não legitima cobranças realizadas sem autorização prévia do correntista, especialmente quando incidem sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Ainda, r
estou demonstrado nos autos que foram realizados descontos sistemáticos na conta do autor, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem que houvesse contratação válida que os justificasse.

Tal conduta configura defeito na prestação do serviço bancário, caracterizando o ato ilícito.

O nexo causal é evidente, pois os danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pelo autor decorrem diretamente dos descontos indevidos realizados pelos réus.

Do mesmo modo, a
responsabilidade é objetiva, dispensando a análise de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

Nesse sentido, julgados desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e pela Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação contratual, condenando as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar responsabilidade civil pelos descontos indevidos realizados na conta corrente do autor; (
iii
) determinar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os apelantes não merecem acolhimento, pois o banco permitiu que os descontos fossem efetivados sem a devida verificação da existência de vínculo contratual, enquanto a empresa de cobrança realizou
diretamente os débitos na conta do autor, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato de autorização de débito automático era falsa, evidenciando a inexistência de relação contratual válida entre as partes, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ. 5. Os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor, pessoa idosa e aposentada, sem qualquer respaldo contratual, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por afetarem diretamente a disponibilidade financeira do consumidor e violarem seu direito de autodeterminação sobre os próprios recursos. 6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se configurou engano justificável, sendo o ônus probatório para excludente da repetição dobrada do fornecedor, que não se desincumbiu desse ônus. 7. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, em consonância com o entendimento da Corte em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 8. 8. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras e empresas de cobrança respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de descontos indevidos realizados em conta corrente, por integrarem a cadeia de consumo. 2. A comprovação de falsificação de assinatura em contrato bancário, mediante perícia grafotécnica, evidencia a falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. 3. Os descontos indevidos em conta corrente, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo. 4. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não configurado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 25, § 1º, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2307081 PR 2023/0051284-9, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023; TJMT,
AgRg
Cível. (N.U 1002709-08.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, reconhecendo a inexistência de contratação de serviço de seguro (“PSERV”), e condenando solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) restou configurada falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) é devida a repetição do indébito em dobro; (
iv
) há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados; e (v) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira figura na cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por falhas no serviço, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, § 1º, do CDC. 4. Não demonstrada a regular contratação, resta caracterizada a cobrança indevida. 5. Aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, dada a violação à boa-fé objetiva. 6. Configurado o dano moral in
re

ipsa
, em razão da realização de descontos não autorizados em conta bancária de pessoa idosa e aposentada. 7. Reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Determinado que os juros moratórios incidam a partir da data de cada desconto indevido, conforme Súmula n. 54 do STJ, com aplicação dos novos índices a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais e adequar o termo inicial dos juros moratórios. Teses de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor, mesmo que não figure como contratante direto na origem da operação. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando violada a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta de pessoa idosa é presumido. 4. Os juros moratórios decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir a partir da data de cada desconto indevido.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 54 e n. 479,
AgInt
no
AREsp
n. 1.670.026/SP,
EAREsp
n. 676.608/RS,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1005769-34.2021.8.11.0040, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041. (N.U 1044580-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços.

1.4

Inexistência de danos morais

No caso em análise, restou incontroverso que a Apelante realizou descontos no benefício previdenciário do Apelado sem que houvesse contrato válido entre as partes, tanto que a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre elas, ponto que não foi objeto de impugnação específica no recurso.

A questão central, portanto, reside em verificar se tais descontos indevidos são capazes de gerar dano moral indenizável ou se configuram meros aborrecimentos cotidianos, como sustenta a Apelante.

O dano moral, na concepção moderna, configura-se pela violação a direitos da personalidade, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, que são consequências possíveis, mas não necessárias para sua caracterização.

No caso dos autos, os descontos indevidos foram realizados no benefício previdenciário do Apelado, pessoa idosa e analfabeta funcional, que recebe apenas um salário-mínimo mensal, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS .
DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO.
POSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios.
Reconsideração .
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua
revisão .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva do banco. Restituição modulada. Dano moral configurado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (
iii
) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. Compete ao banco comprovar a contratação alegada (art. 373, II, CPC), sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC). 4. A ausência de contrato assinado ou de documento inequívoco da anuência da autora revela inexistência de relação jurídica, atraindo a ilicitude dos descontos. 5. A restituição deve observar a modulação do STJ (
EREsp
1.413.542/RS e
EAREsp
600.663/RS), sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova específica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. “A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco de contratação implica inexistência de relação jurídica e ilicitude dos descontos realizados”. 2. “A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ”. 3. “O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, impondo indenização”. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001040-36.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1066811-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/2025. (N.U 1028555-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

No caso em tela, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do Apelado, pessoa idosa que recebe apenas um salário-mínimo mensal, configura dano moral indenizável, pois afeta diretamente sua subsistência e dignidade.

Quanto ao quantum indenizatório,
é sabido que a
fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Em razão disso, deve
ser dada parcial guarida à pretensão da instituição financeira.

É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Em casos similares, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face da AP BRASIL – ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional aos danos sofridos pela autora, pessoa idosa de 71 anos, aposentada por incapacidade permanente, que teve seu benefício previdenciário de natureza alimentar objeto de descontos indevidos por 12 meses consecutivos, totalizando R$ 596,75, sem qualquer autorização ou conhecimento de sua parte. II. Razões de decidir 3. A configuração do dano moral restou incontroversa, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do abalo anímico sofrido pela vítima. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
condições pessoais das partes, a extensão do dano, a repercussão da conduta ilícita e a dupla finalidade da indenização: compensatória à vítima e punitivo-pedagógica ao ofensor. 5. As circunstâncias específicas do caso revelam elementos agravantes que justificam a majoração da indenização: a condição de vulnerabilidade da autora (pessoa idosa, aposentada por incapacidade permanente), a natureza alimentar do benefício atingido, a quantidade de descontos realizados (12 parcelas mensais) e a ausência de resposta adequada da requerida às tentativas de solução administrativa. 6. A majoração para R$ 5.000,00 atende adequadamente à dupla finalidade da responsabilidade civil, compensando o abalo sofrido pela vítima vulnerável e desestimulando a reiteração de condutas ilícitas, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral presumido, justificando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O quantum indenizatório deve considerar as circunstâncias específicas do caso, incluindo a vulnerabilidade da vítima, a natureza alimentar da verba atingida e a quantidade de descontos realizados, observando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC: 10367703220198260576, Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/06/2022; TJMT, N.U 1003161-53.2021.8.11.0011, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025; TJMT, N.U 1000112-48.2025.8.11.0048, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1013611-65.2024.8.11.0006, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/09/2025. (N.U 1000457-31.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, reconhecendo a inexistência de contratação de serviço de seguro (“PSERV”), e condenando solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) restou configurada falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) é devida a repetição do indébito em dobro; (
iv
) há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados; e (v) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instituição financeira figura na cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por falhas no serviço, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, § 1º, do CDC. 4. Não demonstrada a regular contratação, resta caracterizada a cobrança indevida. 5. Aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, dada a violação à boa-fé objetiva. 6. Configurado o dano moral in
re

ipsa
, em razão da realização de descontos não autorizados em conta bancária de pessoa idosa e aposentada. 7. Reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Determinado que os juros moratórios incidam a partir da data de cada desconto indevido, conforme Súmula n. 54 do STJ, com aplicação dos novos índices a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais e adequar o termo inicial dos juros moratórios. Teses de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor, mesmo que não figure como contratante direto na origem da operação. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando violada a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta de pessoa idosa é presumido. 4. Os juros moratórios decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir a partir da data de cada desconto indevido.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 54 e n. 479,
AgInt
no
AREsp
n. 1.670.026/SP,
EAREsp
n. 676.608/RS,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1005769-34.2021.8.11.0040, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041. (N.U 1044580-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

1.5 Restituição na forma simples

O primeiro apelante postula que eventual restituição de valores seja determinada na forma simples, e não em dobro.

Verifica-se, contudo, ausência de interesse recursal neste ponto, porquanto a sentença recorrida não determinou a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Conforme se depreende da leitura do dispositivo sentencial, o juízo
a quo
limitou-se a declarar a inexistência dos débitos e a condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo qualquer determinação de restituição de valores.

Ademais, constata-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante impugna capítulo decisório inexistente na sentença, direcionando seu inconformismo contra matéria que não foi objeto de decisão pelo juízo de origem.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, estabelecendo correlação lógica entre a decisão recorrida e a reforma pretendida.

Ao impugnar matéria não decidida, o apelante viola tal princípio, tornando o recurso, neste ponto específico, inadmissível.

Portanto, não conheço do recurso quanto ao pedido de restituição na forma simples, por ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Das razões recursais CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL

2.1

Mero aborrecimento cotidiano

O segundo apelante sustenta que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar danos morais indenizáveis.

Tal análise resta prejudicada em razão do já decidido no tópico
1.
3
deste voto, onde se demonstrou que a situação extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade do autor.

2.2

Desproporcionalidade do quantum indenizatório

O segundo apelante postula a redução do valor da indenização por danos morais, alegando desproporcionalidade do montante fixado.

Assiste razão ao recorrente neste ponto.

Conforme já analisado no tópico
1.4
deste voto, quando da apreciação da tese de inexistência de danos morais suscitada pela primeira apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se desproporcional à extensão do dano sofrido pelo autor.

Embora os descontos indevidos em benefício previdenciário configurem dano moral in
re

ipsa
, o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Nesse contexto, conforme já decidido anteriormente, entendo razoável a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se coaduna com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, atendendo adequadamente à dupla finalidade da responsabilidade civil: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Portanto, neste ponto específico, o recurso do segundo apelante merece parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3)
Ausência de comprovação de danos morais

O segundo apelante argumenta pela ausência de comprovação efetiva dos alegados danos extrapatrimoniais.

Tal análise resta prejudicada em razão do já decidido no tópico
1.4
deste voto, onde se demonstrou que o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeit
ando
a preliminar
suscitada
e conheço do recurso de
CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL
. N
o mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos os recursos
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025